Tribunal: TJDFT
Processo: 0748622-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748622-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ALVARO HERIQUE RIBEIRO, REGINALDO LOURENCO DA SILVA &amp; CIA LTDA, REGINALDO LOURENCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0034661-79.2013.8.07.0001, deferiu a penhora de créditos do executado e determinou o arquivamento do feito, com o início da contagem do prazo prescricional, nos seguintes termos (ID 172247270 do processo originário): “1. Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada REGINALDO LOURENCO DA SILV, CPF no 713.918.601-44, junto à 1a Vara Cível de Samambaia/DF, no rosto dos autos de no 0713673-54.2022.8.07.0009, até o limite do valor em execução (R$ 58.849,93 - ID 0034661-79.2013.8.07.0001). Confiro à presente força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do termo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 2. Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada REGINALDO LOURENCO DA SILV, CPF no 713.918.601-44, junto à 1a Vara Cível de Samambaia/DF, no rosto dos autos de no 0706438-36.2022.8.07.0009, até o limite do valor em execução (R$ 58.849,93 - ID 0034661-79.2013.8.07.0001). Confiro à presente força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do termo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3. Tudo feito e transcorridos os prazos sem manifestação da parte executada, retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 162370184), eis que a penhora no rosto dos autos deferida por este Juízo constitui mera expectativa de direito da parte exequente a eventual crédito proveniente daquele feito.”. Em suas razões recursais (ID 53406218), afirma que as penhoras dos créditos do executado nos autos executivos de n.o 0713673-54.2022.8.07.0009 e n.o 0706438-36.2022.8.07.0009 foram deferidas. Argumenta que o juízo a quo deferiu as diligências para que as penhoras sejam efetivadas, contudo, ao mesmo tempo, determinou o arquivamento do feito e retorno do prazo prescricional. Assevera que não se aplica, ao caso em comento, a suspensão do processo, nos termos art. 921, III, do CPC. Afirma que se trata de execução de cheque, cujo prazo prescricional é de apenas seis meses, sendo que, mantido o entendimento do juízo a quo, não haverá tempo hábil para a efetivação da penhora e recebimento do crédito. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento dos autos, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o juízo a quo deferiu a penhora dos créditos do devedor existentes nos autos de n.so 0713673-54.2022.8.07.0009 e n.o 0706438-36.2022.8.07.0009. Na mesma oportunidade, determinou que os autos deverão ser remetidos para o arquivo e a retomada a contagem do prazo prescricional. A prescrição intercorrente é fenômeno jurídico extintivo da pretensão, e que ocorre no curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, em razão de injustificada inércia atribuída ao autor/exequente para dar andamento ao feito. Nesse sentido, o reconhecimento da prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, haja vista que a manutenção do processo por prazo indefinido é causa de afronta direta aos princípios da Administração Pública Judiciária (sobretudo quanto à economicidade) e aos princípios fundamentais processuais, como a duração razoável do processo e a não eternização das ações em curso. Diante da inércia do credor em indicar bens à penhora, o art. 921, III, do CPC prevê que o processo ficará suspenso por um ano e, após, iniciado o prazo prescricional. No caso em comento, o juiz a quo determinou o retorno dos autos para o arquivo, com a contagem do prazo remanescente para a efetivação da prescrição. Em juízo de cognição sumária, verifico que não restou demonstrada nenhuma conduta desidiosa do exequente/agravante na persecução do crédito de que é titular, situação fática que não autoriza, em princípio, o retorno da contagem do prazo prescricional. Com efeito, sequer houve decurso de tempo suficiente para verificar se as penhoras determinadas serão frutíferas. Por outro lado, a determinação precipitada do retorno da contagem do prazo prescricional poderá consumar a prescrição, antes mesmo de se verificar se as penhoras serão cumpridas, diante do curto espaço de tempo que falta para a consumação da prescrição. Não se desconhece o entendimento no sentido de que requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Contudo, no caso específico dos autos, entendo, em juízo perfunctório, que não restaram atendidos, ao menos nesta fase inicial, os requisitos para o retorno do prazo prescricional, uma vez que não há inércia do devedor na indicação de bens, conforme prevê o art. 921, III, do CPC. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido da inviabilidade da suspensão e do arquivamento do processo executivo com base no disposto pelo art. 921 do CPC, quando deflagrada penhora de direitos creditórios no rosto de autos distintos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. 1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê que, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução será suspensa prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 1.1. Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, podendo ser desarquivados quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § § 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 2. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese em questão, há elementos de prova aptos a demonstrar que o exequente indicou bens penhoráveis do executado, consubstanciados nos direitos hereditários existentes nos autos do inventário, os quais foram sujeitos à penhora no rosto dos autos e parecem suficientes para a satisfação do crédito ora guerreado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1738327, 07082171920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 921, §2o, do CPC, em razão do decurso do prazo anual de suspensão, em 24/01/2020, estipulando o termo do prazo prescricional intercorrente de 5 anos em 24/01/2025, conforme artigo 206, §5o, inc. I, do Código Civil. 2. A penhora de direitos hereditários no rosto dos autos do inventário com a garantia do crédito em execução afasta a conclusão de que não existem bens da devedora passíveis de penhora, de forma que inaplicável o previsto no artigo 921 e seus incisos. 3. Não se enquadrando o caso nas hipóteses de suspensão previstas nos incisos do art. 921 do CPC, não cabe determinar o arquivamento dos autos com a consequente deflagração do prazo de prescrição intercorrente, conforme realizado pela decisão agravada. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1273136, 07045209220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. 1.Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do curso do prazo prescricional por um ano, assim como a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa, assegurando o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. 2. A existência de penhora no rosto dos autos com valor considerável a ser recebido pelo agravado impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença, não se amoldando o caso a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos incisos do artigo 921 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1076318, 07154325620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que restou demonstrada plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora está presente, pois, caso não seja concedida a liminar, o prazo prescricional será retomado e poderá ocorrer a prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que o processo não seja remetido para o arquivo, com o retorno do cômputo do prazo prescricional, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora